Tribunal: TJMT
Processo: 0022267-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022267-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILA AMELIA NUNES DA SILVA - CPF: 769.656.191-04 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP
1.850.512/SP – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A extinção dos Embargos à Execução por inadequação da via eleita enseja a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

É vedado o arbitramento por apreciação equitativa em causas de valor elevado, consoante a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução extintos com amparo no art. 485, I, do CPC, com condenação do embargante a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante se insurge contra sua condenação aos honorários advocatícios uma vez que, diante da extinção da demanda, entende que não é devida essa verba.

Subsidiariamente, pede a redução do montante fixado.

Contrarrazões no ID 144293230.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A demanda foi extinta com amparo nos arts. 525 e 485, I, ambos do CPC, sob o fundamento de que a oposição de Embargos à Execução contra Execução de Sentença configura erro grosseiro uma vez que a via adequada seria a Impugnação nos próprios autos.

O apelante se insurge contra sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, arguindo que são indevidos pois diante da extinção a atuação da parte contrária foi mínima. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
estabelecido.

É infundado o pedido de afastamento uma vez que é devida nos termos do art. 85 do CPC e do princípio da sucumbência.

Quanto ao montante, em recente julgamento do REsp repetitivo 1.850.512/SP (tema 1.076), o STJ firmou a tese de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
”

Diante disso, é inviável a redução da verba, pois já estabelecida em 10% sobre o valor da causa, mínimo legal admitido pelo §2o, art. 85, do CPC), e diante do resultado deste julgamento, é devida a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022